Tribunal: TJMT
Processo: 1016189-86.2019.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EDITE ROSA DE SOUZA - CPF: 344.799.961-68 (RECORRENTE), HALISON RODRIGUES DE BRITO - CPF: 704.694.901-87 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS E HONORÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA POR MEIO DE CONTRATO ASSINADO E ENVIO DE TED PARA CONTA BANCÁRIA. CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente o pedido e reconheceu a legalidade de descontos no contracheque da aposentadoria da parte recorrente no valor de R$ 39,00 oriundos da contratação de empréstimo na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (trinta e nove reais)
desde 27/09/2015, totalizando, até o ingresso da lide, a importância de R$1.911,00 (um mil e novecentos e onze reais). Ainda, condenou a recorrente ao pagamento de litigância de má-fé, custas e honorários na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Propósito recursal para reconhecer a ilegalidade dos descontos, condenar a parte recorrida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que seja reformada também a sentença no tocante à condenação por litigância
de má-fé.

A inversão do ônus
probandi
, como preceitua o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir a recorrente do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial.

Havendo prova documental de que os valores de empréstimos consignados foram contratados por meio de cartão de crédito, revertendo-se em benefício do consumidor mediante transferência em conta bancária, e ausente a prova da ilicitude da contratação, é lícita cobrança nos termos fixados em contrato.

Juntada de termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento devidamente assinado pela recorrente datado de 25/09/2015, autorização de constituição de reserva de margem consignável - RMC nos benefícios previdenciários, cópia do documento pessoal e do comprovante de endereço, extrato de transferência de valores para conta-corrente do recorrente e carta de saque assinado, além de faturas.

Ainda, que a modalidade de cartão de crédito com reserva de margem não seja das mais atrativas, isso, por si só, não implica em abusividade ou ilegalidade.

Frisa-se que o recorrente, em sede recursal, não nega que tenha contratado os serviços da recorrida, mas sim que supostamente contratou acreditando se tratar de empréstimo consignado comum.

Ad argumentandum tantum
, embora na defesa recursal tenha ponderado que contratou empréstimo, mas não nessa modalidade e nem nessa margem, para reconhecer a inexigibilidade do débito o recorrente teria que ter demonstrado que contratou serviço diverso do aduzido pela recorrida, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Inexistência de indícios de vício de consentimento.

Como bem pontuado pela sentença acerca do argumento da recorrente sobre os campos em branco no contrato: “
Ressalta-se que a parte Requerente impugnou a contestação alegando que houve falha na prestação do serviço, uma vez que faltam diversos campos preenchidos no contrato, todavia, não nega que tenha recebido o empréstimo comprovado pelo TED de ID 26561130
”.

Má-fé mantida em razão de ter sido comprovada a relação por meio de contrato assinado com cópia dos documentos pessoais, além d
e mudança da narrativa fática.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado em face de sentença que julgou improcedente o pedido e reconheceu a legalidade de descontos no contracheque da aposentadoria da parte recorrente no valor de R$ 39,00 oriundo da contratação de empréstimo na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (trinta e nove reais) desde 27/09/2015, totalizando, até o ingresso da lide, a importância de R$1.911,00 (um mil e novecentos e onze reais).

Propósito recursal pela reforma da sentença para reconhecer a ilegalidade dos descontos, condenar a parte recorrida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que seja reformada também a sentença no tocante à condenação por litigância de má-fé.

Em contrarrazões, a parte recorrida pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os lindes do recurso consistem em analisar a licitude dos descontos realizados nos contracheques da parte recorrente.

A parte recorrente sustenta que é aposentada e recebe pensão por morte e verificou descontos em seus contracheques sob a nomenclatura de Reserva de Margem Consignável (RMC), desde 27/09/2015 e, até o ingresso da lide, já havia sido descontado o total de R$1.911,00 (um mil

novecentos e onze reais).

Assim, na inicial afirma que:

“Por se encontrar em uma situação financeira difícil e por confiar na “boa fé”da instituição financeira contratada, pode afirmar: não contratou, não tinha conhecimento prévio, e nem foi avisado, por mera liberalidade o BANCO INTERMEDIUM.S.A ,IMPLANTANTOU UNILATERALMENTE E PASSOU A SERDESCONTADO DESDE 27/09/2015 em seu benefício salarial, a quantia mensal de R$39,00 (Trinta e nove reais) a título de RMC (Reserva de margem consignável)”

(...)
como o Autor não solicitou cartão de crédito ou empréstimo com BANCO INTERMEDIUM.S.A por que razão há incidência de desconto de RMC da Promovida BANCO INTERMEDIUM.S.A, em reserva de margem consignável
? (Grifei).

Contudo, em sede de razões recursais argumenta que:

A requerente, em 27/09/2015 foi procurada por um agente do BANCO INTERMEDIUM que lhe ofereceu proposta de empréstimo consignado em folha de pagamento, com taxa mínima de juros e outras condições especiais. A autora decidiu aceitar o empréstimo de aproximadamente o valor de R$926,25 (Novecentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos), depositados via TED a serem descontados em 24 vezes no valor de R$38,00 (Trinta e oito reais) com início em setembro/2015 e termino em setembro/2017, os valores descontados passaram a variar mês a mês, sem que houvesse progressão de parcelas. A autora nunca pretendeu contratar o serviço de CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM, mas sim o EMPRESTIMO CONSIGANDO COMUM, porém a pratica realizada pela ré induz o consumidor a acreditar ter realizado um empréstimo consignado “NORMAL” induzindo o consumidor ao ERRO.

Percebe-se alteração na causa de pedir, já que inicialmente negou, até mesmo, que tenha realizado empréstimo e depois passa a sustentar que realizou, mas não contratou o cartão de crédito com reserva de margem e que entende como ilegais e abusivos, pois jamais optou pela contratação de cartão de crédito consignado já que os juros são superiores e extremamente onerosos.

Não prospera a tese recursal, isto porque, em contraprova a recorrida conseguiu demonstrar a legalidade dos descontos advindo da contratação.

No caso, juntou o termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento devidamente assinado pela recorrente datado de 25/09/2015 (
id. nº 39552470 - Pág. 1
), autorização de constituição de reserva de margem consignável- RMC nos benefícios previdenciários (INSS) (
id. nº 39552470 - Pág. 4
),cópia do documento pessoal e do comprovante de endereço (
id. nº 39552470 - Pág. 5-7
) extrato de transferência de valores para conta-corrente do recorrente e carta de saque assinado (
id. nº Num. 39552471 - Pág. 1
), além de faturas (
id. nº 39552464-).

Consta o seguinte no contrato assinado:

“(...) VIII – SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE SAQUE
(Serviço facultativo que somente será disponibilizado nas hipóteses previstas na legislação aplicável e em observância às condições do convênio firmado junto ao empregador/convencionado. O emissor do cartão poderá, a seu exclusivo critério, estabelecer o limite máximo disponibilizado para saque).

Solicito neste ato, a realização de um saque mediante débito no Cartão de Crédito Consignado Intermedium, no valor e condições descritos no item V deste documento.
Estou ciente de que o saque solicitado está sujeito à cobrança dos encargos abaixo discriminados, os quais me foram previamente informados e com os quais concordo plenamente, estando ciente de que os encargos incidirão sobre o valor do saque desde a data da sua realização até o efetivo pagamento do referido valor
. Estou ciente de que o valor do saque ou das respectivas parcelas, no caso de saque parcelado, será lançado na fatura do cartão, juntamente com os encargos incidentes, observada a data de vencimento do cartão informada no item IV deste termo e que o referido valor comprometerá o limite de crédito disponibilizado pelo emissor para utilização do cartão. Declaro estar ciente de que a ausência de pagamento integral do valor da fatura na data estipulada para o seu vencimento (pagamento igual ou superior ao mínimo e inferior ao valor total da fatura, incluindo o valor do saque ora contratado) representa, de forma automática, a minha opção em financiar o referido saldo devedor remanescente, estando ciente de que sobre o valor financiado incidirão encargos nos termos do disposto na cláusula 8ª do Contrato para Utilização do Cartão de Crédito Consignado Intermedium. Estou ciente de que o Custo Efetivo Total descrito no item V, representa as Condições vigentes na data do seu cálculo. O serviço de saque será disponibilizado somente se autorizado pela legislação do convênio respectivo. Solicito que o valor do saque requerido por mim neste ato, seja depositado em minha conta, conforme informado no item VI do presente termo.

IX – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO

1. Através do presente documento o(a)
ADERENTE
autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/salário/benefício, em favor do
BANCO INTERMEDIUM S.A
, para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado. (...).”

O valor transferido mediante TED na quantia de R$ 926,25 (novecentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos), parcelado em 48 (quarenta e oito) prestações, descontadas no benefício previdenciário (
id. nº Num. 39552471 - Pág. 1
).

A recorrida defende a legalidade dos descontos por ser oriundo de contrato devidamente celebrado entre as partes
na modalidade cartão de crédito consignado
com reserva de margem consignável no valor de R$ 39,00 (trinta e nove reais).

Ainda, que a modalidade contratada não seja das mais atrativas, isso, por si só, não implica em abusividade ou ilegalidade.

Frisa-se que o recorrente, em sede recursal, não nega que tenha contratado os serviços da recorrida, mas sim que supostamente contratou acreditando se tratar de empréstimo consignado comum. Assim, para reconhecer a inexigibilidade do débito o recorrente teria que ter demonstrado que contratou serviço diverso do aduzido pela recorrida, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Oportuno lembrar, que a inversão do
ônus
probandi
, como preceitua o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir a recorrente do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial.

Ademais, não há indícios de vício de consentimento.

De tal modo, conclui-se que os descontos são devidos e que o recorrente tinha total conhecimento do que estava contratando.

Desta forma, resta claro o negócio jurídico realizado, comportando a manutenção da sentença.

Neste sentido, julgado desta Turma Recursal acerca da matéria ventilada neste processo:

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO. FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor. (RI 0037503-11.2019.811.0001, Rel. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, julgamento em 26.11.2019)

Assim, comprovada a contratação dos serviços e a legitimidade da cobrança, a improcedência dos pedidos da inicial e a manutenção da sentença, é medida que se impõe.

Por fim, tendo sido comprovada a relação por meio de contrato assinado com cópia dos documentos pessoais, além da mudança da narrativa fática, entendo que a litigância de má-fé deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e no mérito,
NEGO-LHE provimento
, mantendo-se a sentença impugnada em todos os seus termos.

Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado, que ficam suspensos em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020